Tribunal: TJDFT
Processo: 0742508-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. TENTATIVA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. NOVO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. ERRO OU INJUSTIÇA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ERRO DE CÁLCULO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 2/8 (DOIS OITAVOS). JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ERRO DE CÁLCULO DA PENA EM BENEFÍCIO DO RÉU. PENA-DEFINITIVA FIXADA EM SENTENÇA. TETO DA DOSIMETRIA NA SEGUNDA INSTÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. PENA-DEFINITIVA MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O réu interpôs apelação com fulcro art. 593, III, alíneas “c” e “d”, do CPP.
2. O CPP apenas permite a interposição da apelação quando a decisão dos jurados é “manifestamente contrária” às provas coligidas aos autos. Assim, havendo provas aptas a sustentarem a tese adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua alteração.
3. Inexistência de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança (art. 593, III, “c”). 3.1. Culpabilidade: os elementos que o Juiz-Presidente indica para valorar negativamente a circunstância judicial restaram devidamente demonstrados, pois de fato ocorrido dentro do estabelecimento prisional e enquanto o apelante cumpria pena. 3.2. A prática de crime dentro do complexo carcerário atrai maior reprovabilidade da conduta do autor, pois lugar destinado à ressocialização, no qual deve ser garantido a integridade física e psíquica dos internos. 3.3. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, soma-se 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada, uma vez que há 8 (oito) delas relacionadas no artigo. 3.4. Antecedentes: quanto à possibilidade de majoração da pena na avaliação negativas das circunstâncias judiciais, impera na jurisprudência que o magistrado não está limitado a frações matemáticas, devendo fundamentar o critério de sua majoração e que a circunstância tenha amparo nas provas colacionadas nos autos. Desse modo, o critério de 2/8 (dois oitavos) pelo magistrado sentenciante mostra-se escorreito para valoração dos antecedentes, pois devidamente fundamentado na hipótese de diversas condenações anteriores por crimes com grave violência ou ameaça à pessoa (um total de quatro).
4. Segunda fase da dosimetria. Nos termos da tese fixada no Tema Repetitivo n. 585 do Superior Tribunal de Justiça: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”. 4.1. A jurisprudência utiliza como critério aceito o quantum de 1/6 para agravantes e atenuantes, a ser aplicado na segunda fase da dosimetria da pena. 4.2. Considerando que o apelante ostenta duas condenações anteriores não atingidas pelo período depurador do art. 64, I do CP, deve-se proceder ao aumento de 1/12 (um doze avos) incidentes sobre a pena-base, em compensação parcial com a confissão espontânea.
5. Atentando-se ao princípio do Non Reformatio in Pejus, deve-se ter como teto a pena-definitiva fixada em sentença, pois, ainda que afastada a majoração pelo equívoco no computo na primeira fase (erro de cálculo) e aplicação da agravante de forma abrandada (compensação parcial), a pena restaria majorada nesta instância, após a realização das demais fases da dosimetria. 5.1. Na hipótese, em virtude de erros de cálculo, a pena definitiva fixada na sentença restou abaixo da dosimetria realizada nesta instância, de modo que deve aquela ser mantida, embora afastadas valoração negativa de circunstâncias judiciais e reconhecimento de agravamento parcial na segunda fase, por ocasião da nova dosimetria...
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.